Tribunal: TJBA
Processo: 8095164-66.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8095164-66.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: DANIEL JESUS DE ALMEIDA e outros (2) Advogado(s): SABRINA SANTOS DA SILVA APELADO: THIAGO PHILETO PUGLIESE Advogado(s): DOMINGO ARJONES ABRIL NETO, RUYBERG VALENCA DA SILVA, BRUNO GUSTAVO FREITAS ADRY, THIALE PALES SANTOS NASCIMENTO EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DENÚNCIA AO MINISTÉRIO PÚBLICO. INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO POLICIAL POSTERIORMENTE ARQUIVADO. ALEGAÇÃO DE DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DOLO OU MÁ-FÉ. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação indenizatória por danos morais, ajuizada por advogados que foram alvo de notícia de fato perante o Ministério Público, em que lhe foi imputada a divulgação de documentos sigilosos. O inquérito policial foi posteriormente arquivado. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se: (i) a comunicação realizada pelo apelado ao Ministério Público configura ato ilícito passível de gerar responsabilidade civil por danos morais; (ii) se restou comprovada a ausência de sigilo de justiça nos autos quando de seu acesso pelos apelantes; (iii) se há elementos que demonstrem dolo ou má-fé na conduta do apelado; e (iv) se estão presentes os requisitos ensejadores da responsabilidade civil. III. Razões de decidir 3. O dever de indenizar decorre da configuração da responsabilidade civil, que pressupõe a presença simultânea de três elementos: conduta ilícita, dano e nexo de causalidade entre a ação e o prejuízo sofrido. Ausente qualquer um desses requisitos, não há falar em responsabilização civil. 4. Os apelantes não se desincumbiram do ônus de demonstrar que os autos do processo objeto da notícia de fato perante o Ministério Público não se encontravam sob segredo de justiça quando de seu acesso, fato constitutivo da pretensão exordial. 5. Não havendo como apurar com precisão a data da oposição do sigilo, não há como presumir o dolo ou má-fé do apelado na realização da comunicação ao Ministério Público. A presunção de boa-fé é princípio geral de direito universalmente aceito. 6. A comunicação de fato ao Ministério Público que, a princípio, pode configurar crime, constitui exercício regular de direito que não gera, por si só, responsabilidade indenizatória ao comunicante, salvo se demonstrado dolo, imprudência grave ou má-fé, o que não ocorreu no caso concreto. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. A comunicação ao Ministério Público de fato que, a princípio, pode configurar crime, constitui exercício regular de direito que não gera, por si só, responsabilidade indenizatória ao comunicante, salvo se demonstrado dolo, imprudência grave ou má-fé. 2. Incumbe à parte autora, em ação indenizatória decorrente de alegada denunciação caluniosa, comprovar os fatos constitutivos de seu direito, especialmente a ausência de justa causa para a comunicação e a presença de dolo ou má-fé do comunicante. 3. A presunção de boa-fé é princípio geral de direito universalmente aceito, sendo milenar parêmia: a boa-fé se presume; a má-fé se prova." Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 186, 927; Código de Processo Civil, art. 373. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp: 1955126/MG, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, J. 14/02/2022, QUARTA TURMA) ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.